Tribunal: TJDFT
Processo: 0004261-50.2016.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, §1o, c/c ART. 302, §1o, INCISO II, AMBOS DA LEI No 9.503/97 – CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CPP). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS E CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DA VIA. DEVER GERAL DE CAUTELA FRUSTADO. CULPA CARACTERIZADA. MODALIDADE IMPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. À análise dos autos revela que a materialidade e a autoria do crime estão fartamente comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos. Portanto, inexiste amparo para acolhimento da tese absolutória.
2. Os laudos de exame de corpo de delito acostados aos autos comprovam que as lesões corporais suportadas pela vítima decorreram de acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade.
3. As declarações extrajudiciais quando em total consonância com os relatos da própria vítima e da testemunha judicial, acaba por fortalecer os outros elementos de prova produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, subsidiando o decreto condenatório. É o que dispõe o artigo 155 do CPP: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
4. No particular, o apelante, ao conduzir o seu veículo sem observar as regras e condições de tráfego da via, agiu com culpa, na modalidade imprudência, frustrando o dever geral de cautela, causando na vítima as lesões corporais descritas nos laudos periciais. Condenação mantida.
5. Recurso improvido.